Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001275-76.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EXPEDITO LEITE - CPF: 142.427.371-49 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FREITAS - CPF: 550.163.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA RELACIONADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória, na qual se discute alegada falha na prestação de serviços relacionados à gestão de conta vinculada ao PASEP, com determinação de produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e à competência jurisdicional, à luz do Tema 1.150 do STJ; (ii) eventual omissão quanto à análise da prescrição, especialmente diante da invocação do Tema 1.387 do STJ; e (iii) a possibilidade de exame, em sede de embargos declaratórios, de alegações relativas à prova pericial e cerceamento de defesa não enfrentadas no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado.

Inexiste omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, distinguindo-se das hipóteses em que se pleiteia recomposição de saldo perante a União.

A alegação de prescrição também foi suficientemente apreciada, tendo o acórdão reconhecido a incidência do prazo decenal e consignado que o termo inicial depende da ciência inequívoca do titular quanto aos alegados desfalques, circunstância que demanda instrução probatória, não sendo possível sua definição em sede de decisão interlocutória.

A invocação do Tema 1.387 do STJ não evidencia vício no julgado, constituindo tentativa de rediscussão da matéria fática, especialmente quanto à alegação de saque integral como marco inicial da prescrição, o que não pode ser apreciado em sede de embargos declaratórios.

As alegações relativas à suposta nulidade de laudo pericial, cerceamento de defesa e violação dos arts. 473, 477 e 480 do CPC configuram inovação recursal e ausência de pertinência temática, uma vez que tais matérias não foram objeto do acórdão embargado.

Não configurado intuito protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando demonstrados, de forma objetiva, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nas demandas relativas ao PASEP que versem sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos ou desfalques em conta vinculada, o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva, conforme o Tema 1.150 do STJ.

A aferição do termo inicial da prescrição em ações dessa natureza depende da comprovação da ciência inequívoca do titular, podendo demandar dilação probatória, não sendo passível de definição em sede de embargos de declaração.

A inovação recursal e a ausência de pertinência temática impedem o conhecimento de alegações estranhas ao conteúdo do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema 1.387
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão saneadora proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1022398-92.2024.8.11.0003, ajuizada por Expedito Leite.

Alega que o acórdão embargado, ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, teria deixado de enfrentar ponto essencial deduzido no agravo, consistente na tese de que a parte autora, ora embargada, teria “camuflado” pedido de mera revisão de critérios de atualização, juros e índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP sob a roupagem de alegados desfalques, o que atrairia a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal; Que não existiriam desfalques propriamente ditos, mas pretensão de alteração dos parâmetros de cálculo do programa e que, por isso, haveria contradição no acórdão ao afirmar a legitimidade do Banco do Brasil S.A.

Aduz que também teria havido omissão quanto à prescrição, porquanto, segundo defende, o Tema 1.387 do STJ teria assentado que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional, afirmando o embargante que, no caso concreto, o saque integral ocorreu em 08/05/2012, razão pela qual a ação ajuizada em 03/09/2024 estaria prescrita.

Invoca precedente da 11a Turma do TRF da 1a Região e, ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, reconhecer a prescrição, declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., reconhecer a legitimidade da União e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em trecho final da petição, o embargante passa a discorrer sobre suposta insuficiência de laudo pericial, violação dos arts. 473, 477 e 480 do CPC, cerceamento de defesa e homologação de laudo pericial, renovando pedido de reforma do julgado, bem como o prequestionamento dos arts. 330, II, 485, VI, 487, II, 473, 477 e 480 do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo embargado, no id. 353187862, em que sustenta, em síntese: (i) a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) o caráter meramente infringente dos aclaratórios, voltados à indevida rediscussão do mérito já apreciado; (iii) a correção da aplicação do Tema 1.150 do STJ, uma vez que a demanda versa, segundo afirma, sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, hipótese em que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.; (iv) a correção do afastamento da prescrição, sob o argumento de que a ciência inequívoca do dano não se presume e demanda apuração probatória, inclusive por meio de perícia contábil; (v) a manutenção integral do acórdão embargado; e (vi) a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, além de custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a matéria devolvida por estes embargos de declaração restringe-se a verificar se o acórdão de id. 348047850 incorreu, efetivamente, em omissão ou contradição ao: (a) reconhecer, com base no Tema 1.150 do STJ, a legitimidade passiva do Banco Do Brasil S.A. e, por consequência, a competência da Justiça Estadual; (b) afastar, neste momento processual, a alegação de prescrição; e (c) manter a decisão que determinou o prosseguimento da ação originária com produção de prova pericial contábil. Também cumpre examinar se o trecho final da petição, atinente à suposta homologação de laudo pericial e à alegada violação dos arts. 473, 477 e 480 do CPC, guarda pertinência com o acórdão efetivamente embargado.

Não vislumbro, entretanto, a presença dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de modo expresso, direto e suficiente, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Conforme se vê, a decisão colegiada consignou, textualmente, que a questão já havia sido solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, reafirmando a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo das demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

O próprio acórdão embargado ainda distinguiu, com clareza, a hipótese em que se pretende a recomposição do saldo da conta - situação em que poderia haver interesse jurídico da União - daquela em que se postula reparação civil por alegada má gestão, desfalques e falha na prestação do serviço, caso em que a legitimidade é atribuída à instituição financeira administradora. Trata-se, pois, de fundamentação expressa, suficiente e coerente com a orientação vinculante do STJ.

A insurgência do embargante, ao sustentar que a inicial teria “camuflado” pedido de revisão dos critérios de atualização monetária e de juros fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, não evidencia omissão nem contradição interna do julgado. Em verdade, o que se verifica é mero inconformismo com a qualificação jurídica da controvérsia adotada pelo acórdão, que, a partir da moldura devolvida no agravo interno e da própria decisão saneadora atacada, reputou a demanda como ação indenizatória fundada em alegados desfalques e falha na prestação do serviço. Pretende a embargante, a pretexto de integrar o julgado, substituir a premissa jurídica adotada pelo colegiado por outra mais consentânea com seus interesses recursais. Isso, porém, não se compatibiliza com a estreita via do art. 1.022 do CPC, porque embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal voltado a impor nova leitura da causa nem a reabrir discussão sobre questão já enfrentada e decidida.

No tocante à
prescrição
, igual sorte não assiste ao embargante. O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil e que o termo inicial corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Portanto, longe de silenciar sobre a matéria, o colegiado expressamente a enfrentou, concluindo que a definição do marco inicial, no caso concreto, demandava instrução probatória, notadamente quando controvertida a efetiva ciência do correntista. Tal fundamentação reproduz, em essência, a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, segundo a qual o prazo é decenal e o termo inicial se vincula à ciência comprovada dos desfalques.

É certo que o embargante invoca, nos aclaratórios, o Tema 1.387 do STJ, afirmando que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Todavia, a simples menção a esse precedente repetitivo não conduz, automaticamente, ao reconhecimento dos vícios apontados. Primeiro, porque os embargos de declaração exigem a demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e não a mera reiteração da tese de mérito da parte. Segundo, porque o que o embargante pretende, em substância, é que esta Câmara desde logo reconheça, como premissa fática incontroversa, a ocorrência de saque integral em 08/05/2012 e, a partir daí, reforme o julgamento para declarar prescrita a pretensão. Tal providência, contudo, exorbita da função integrativa dos aclaratórios, pois pressupõe revaloração do quadro fático-probatório e adoção da versão processual defendida pelo Banco do Brasil S.A., em substituição à conclusão anteriormente lançada no acórdão. O precedente do Tema 1.387 cuida da tese jurídica sobre o marco prescricional na hipótese de saque integral; não transforma, por si só, em incontroverso o suporte fático que a parte afirma existir.

Ainda sob esse aspecto, cumpre frisar que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a
interna
, isto é, aquela existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a discordância da parte com o resultado adotado.

No caso dos autos, o acórdão embargado é logicamente coerente: partiu da premissa de que a controvérsia versa sobre alegada falha na prestação do serviço relativa à gestão da conta PASEP; aplicou o Tema 1.150 para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Estadual e a incidência do prazo decenal; e concluiu que o processo deveria prosseguir com instrução probatória. Não há colisão interna entre fundamentação e dispositivo. O que há é irresignação da parte embargante com a manutenção do entendimento que lhe foi desfavorável. Isso não basta para o acolhimento do recurso integrativo.

Também não há falar em omissão relativamente ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. O acórdão foi categórico ao afirmar que, reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. pela alegada má gestão da conta e pela falha na prestação do serviço, não se configura hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, por ausência de interesse jurídico direto da União na lide indenizatória. Logo, o ponto foi expressamente enfrentado e decidido, ainda que em sentido contrário ao defendido pela embargante.

Merece registro específico, ademais, a absoluta desconexão temática do trecho final dos embargos em que o Banco do Brasil S.A. passa a sustentar violação dos arts. 473, 477 e 480 do CPC, insuficiência do trabalho pericial, cerceamento de defesa e suposta homologação de laudo pericial. O acórdão ora embargado não homologou laudo, nem apreciou insurgência contra decisão de encerramento da prova técnica; ao revés, limitou-se a manter decisão saneadora que determinou o prosseguimento do feito com produção de prova pericial contábil. Cuida-se, pois, de argumentação dissociada do conteúdo objetivo do acórdão embargado, revelando matéria estranha ao
decisum
e insuscetível de exame nesta sede. Nessa parte, a petição recursal incorre em inequívoca falta de pertinência temática e, em rigor, traduz inovação argumentativa incompatível com os limites dos aclaratórios. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam ao exame de questões inéditas nem à inovação recursal.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
suscitado pelo embargante, a rejeição dos aclaratórios não impede o registro de que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior venha a reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Aqui, porém, não se constatam tais vícios. De todo modo, ficam explicitamente enfrentadas, na medida da devolução recursal e da pertinência temática com o acórdão embargado, as alegações relacionadas aos arts. 330, II, 485, VI, 487, II, 473, 477 e 480 do CPC, sem que isso importe acolhimento da tese recursal.

No que concerne ao pedido formulado pelo embargado, em contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser hipótese, ao menos neste momento, de imposição da penalidade. Embora os embargos sejam improcedentes, não reputo evidenciado, de forma bastante e inequívoca, o manifesto intuito protelatório exigido para a sanção processual, sobretudo porque a parte embargante buscou ancorar sua insurgência em precedentes repetitivos do STJ e em pretensão de prequestionamento, circunstâncias que, por si sós, não autorizam a automática incidência da multa. A jurisprudência do STJ admite a sanção quando os aclaratórios se revelam manifestamente procrastinatórios, o que deve ser aferido com parcimônia no caso concreto.

Diante desse panorama, concluo que os embargos de declaração opostos, não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão de id. 348047850, revelando-se, em verdade, como tentativa de rediscussão do mérito já apreciado por esta Câmara, além de veicularem, em parte, matéria estranha ao conteúdo do julgado embargado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026